Tribunal: TJPA
Processo: 0800491-21.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800491-21.2021.8.14.0018

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BENEDITA FERREIRA ANTAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação Omissão. empréstimo Consignado. Compensação de valores. má-fé objetiva. Rediscussão. Embargos desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

Alegação de omissões quanto ao pronunciamento sobre a ausência de má-fé da instituição financeira, a não aplicação das teses firmadas nas Reclamações nº 4892/PR e EAREsp nº 676.608/RS e a possibilidade de compensação entre os valores.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Embargos Rejeitados à unanimidade.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Jurisprudência relevantes citadas:
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0800491-21.2021.8.14.0018

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A

EMBARGADO: BENEDITA FERREIRA ANTAO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 20467916

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
,
em desfavor de
BENEDITA FERREIRA ANTAO
, em razão do ACÓRDÃO ID

20467916, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O embargante alega omissões na decisão embargada, apontando que a decisão omitiu pronunciamento sobre a ausência de má-fé da instituição financeira e a não aplicação da tese firmada na Reclamação nº 4892/PR e EAREsp nº 676.608/RS, suscitadas pelo embargante. Ainda, aponta-se omissão quanto à possibilidade de compensação entre os valores, com o pagamento pela instituição financeira apenas do saldo complementar devido.

Sem contrarrazões. ID 20904466

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os embargos de declaração somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, o presente recurso visa a reforma do acórdão recorrido, sob a alegação de omissão. Argumenta-se que o tribunal não se manifestou sobre a ausência de má-fé por parte da instituição financeira, nem aplicou o entendimento firmado nos precedentes da Reclamação nº 4892/PR e EAREsp nº 676.608/RS. Adicionalmente, sustenta-se a omissão quanto à possibilidade de compensação entre os valores devidos, defendendo que a instituição financeira seja responsável apenas pelo pagamento do saldo remanescente.

No entanto,
não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acordão apreciou a matéria questionada com clareza e objetividade,
todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Ocorre que, no caso concreto, a devolução em dobro foi aplicada por falta de prova de contrato válido, o que viola a boa-fé objetiva, mesmo sem comprovação de má-fé intencional do fornecedor.

Quanto a compensação, tal pleito não pode ser conhecido, tampouco acolhido, em sede de embargos de declaração, por manifesta inadequação processual, buscando unicamente formular pedido novo.

Além disso, é importante lembrar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, tampouco à reavaliação de fundamentos jurídicos rejeitados, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. O que o embargante pretende, na verdade, é a reabertura da discussão acerca de questão já enfrentada e rejeitada com fundamentação clara e suficiente.

Todavia, é sabido que o juiz, ao decidir, não precisa comentar cada alegação das partes, bastando justificar sua decisão. Assim, não é obrigatório se manifestar sobre todos os pontos levantados, podendo adotar fundamentação diversa daquela apresentada, desde que pertinente ao caso e dentro dos limites do pedido.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Ante a inexistência do vício sanável por meio destes aclaratórios, verifica-se o inconformismo da parte embargante com o julgado, e em consequência disso pretende rediscutir a matéria debatida, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, com o fito de protelar o trâmite processual.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITO
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 03/06/2025